Tribunal: TJDFT
Processo: 0715225-65.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. PISCINA DE FIBRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO.
1. Ainda que se se trate de relação de consumo, a inversão do ônus prova (art. 6o, VIII, do CDC ) não é automática, mas condicionada à verossimilhança das alegações e à hipossuficiência do consumidor. Situação que não se reflete nos autos, pois não restou demonstrada a verossimilhança das alegações do autor.
2. Nos termos do § 3° do art. 14 do CDC, não é possível atribuir qualquer ilicitude à conduta do fornecedor, pois o nexo causal foi rompido pela culpa exclusiva de terceiro, o qual transportou de maneira inadequada a piscina, ocasionando a avaria constatada.
3. Inexistindo ato ilícito por parte do fornecedor, não há que se falar em ressarcimento a título de danos materiais e/ou extrapatrimoniais.
4. Recurso desprovido.